Tribunal: TJMT
Processo: 1020227-47.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 581.656.301-72 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EXCEPCIONALMENTE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Em análise detida ao caderno processual entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida. Isto porque, embora a Recorrente, administradora de benefícios, possua responsabilidade solidária com a operadora de plano de saúde é certo que tal responsabilidade deve ser limitada conforme a atividade fim de cada participante da relação jurídica.

2.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Eliane Batista da Silva em face de All Care Benefícios e AGEMED Planos de Saúde.

Em síntese, a Autora informa que é usuária dos serviços de plano de saúde da empresa AGEMED, administrado pela All Care Benefícios. Narra que solicitou a realização do exame CORE-BIOPSY DE MAMA GUIADA POR USG em decorrência de diagnóstico de ‘nodulação palpável na mama esquerda’, entretanto, a cobertura do atendimento foi negado pelas rés. Busca a condenação das empresas na obrigação de fazer consistente na realização do exame, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:
CONDENAR as Reclamadas solidariamente a proceder com realização do exame CORE-BIOPSY DE MAMA GUIADA POR USG para a Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento; CONDENAR as Reclamadas solidariamente a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; OPINO por manter a decisão (ID 29206466);

A empresa ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA apresentou recurso inominado. Nas razões recursais suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera administradora de benefícios, não possuindo qualquer responsabilidade na obrigação de fornecer/autorizar o exame requerido pela beneficiária, vez que esta função é responsabilidade única da operadora do plano de saúde, no caso a AGEMED.

As contrarrazões foram apresentadas pela recorrida no id nº 81408723.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso comporta provimento.

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECORRENTE:

Em análise detida ao caderno processual entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida. Isto porque, embora a Recorrente, administradora de benefícios, possua responsabilidade solidária com a operadora de plano de saúde é certo que tal responsabilidade deve ser limitada conforme a atividade fim de cada participante da relação jurídica.

Neste sentido, recentemente, a matéria em questão foi objeto de discussão nos autos do Recurso Especial nº 1.836.912, de Relatoria da Ministra Nancy Andhighi, julgado em 20/10/2020.

Naquela oportunidade restou definido que a empresa administradora de benefícios de plano de saúde não pode ser eximida da responsabilidade que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral de um plano de saúde, principalmente por seu destacado papel de intermediar a contratação do mesmo, vejamos:

Trata-se, como se vê, de contratação que estabelece uma relação jurídica multifacetada, na medida em que envolve uma cadeia de fornecedores ligados à prestação do serviço de assistência à saúde, a saber, a administradora do benefício, que faz a aproximação do consumidor com a operadora do plano de saúde, a qual, por sua vez, oferece ao consumidor acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de sua rede credenciada, contratada ou referenciada.

De fato, revela-se, diante do beneficiário do plano de saúde, uma verdadeira rede de contratos, a qual se configura, segundo Nelson Rosenvald, quando “vários fornecedores conjugam esforços para conjuntamente, com maior competitividade e menor margem de risco, oferecer produtos e serviços aos consumidores”, exsurgindo, pois, “a existência conexa de contratos em torno de um interesse sistemático”, interesse este consubstanciado na prestação de assistência à saúde (disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/as-redes-contratuais/7577, acesso em 12/06/2020). (
REsp 1.836.912 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do Julgamento 20/10/2020).

Ocorre, que apesar de reconhecer a responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e administradora de benefícios, a Relatora fez uma salutar distinção levando em consideração os limites de atuação de cada participante da relação negocial.

Neste sentido, considerou que por não possuir rede própria credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos para oferecer aos consumidores contratados, não poderia a administradora de benefícios ser solidariamente condenada em litígios que discutem a negativa de atendimento, vez que tal obrigação é personalíssima da própria operadora de saúde.

Há, no entanto, uma circunstância relevante a ser considerada com relação à administradora de benefícios: a despeito de condenada a manter o plano de saúde estipulado em favor dos recorridos, a ADM, por expressa vedação regulamentar (art. 8º da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante.

Assim, a solução da controvérsia exige uma interpretação que concilie os limites de atuação da administradora do benefício, segundo a norma regulamentar, sem atentar contra as regras do CDC, especialmente a que estabelece a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores.

Nessa toada, a primeira observação que deve ser feita, a partir do comando extraído da sentença condenatória, é que a obrigação de fazer imposta aos recorrentes não pode perder de vista a atribuição de cada um deles na rede contratual tendente à prestação do serviço oferecido, que é a operação econômica última pretendida por todas as partes.

É dizer, conquanto a pretensão deduzida pelos recorridos seja de manutenção no plano de saúde originariamente contratado, não cabe à ADM, por expressa vedação regulamentar, oferecer àqueles, diretamente, a rede de serviços médico-hospitalares ou odontológicos que integram o plano de saúde BRADESCO SAÚDE-TOP NACIONAL; tal obrigação, à evidência, é personalíssima da própria operadora, cabendo à administradora apenas intermediar tal contratação. 24. O cumprimento estrito da ordem judicial exige, portanto, a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da ADM, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano BRADESCO SAÚDE-TOP NACIONAL, e a do BRADESCO, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. (
REsp 1.836.912 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do Julgamento 20/10/2020)

Portanto, considerando que o caso em análise se amolda à exceção apresentada no julgamento do sobredito Resp, vez que a causa de pedir diz respeito a negativa de cobertura de exame (Core-Biospy de Mama Guiada por USG), não possui responsabilidade a administradora de benefício ante a ausência de nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo
apenas
em relação a
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil mantendo-se, no mais, inalterados os demais temos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021